Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO NOVA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, ainda que expresso o interesse de prequestionamento da matéria debatida, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitada a alegação de ocorrência de omissão quando observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia apresentada. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
3. A questão processual nova, não suscitada no recurso e sobre a qual o órgão julgador não poderia se manifestar por falta de provocação, não ampara a pretensão integrativa dos embargos de declaração, de acordo com os artigos 492 e 1.022 do CPC.
4. Verifica-se o caráter protelatório do recurso porque extrapolado os limites dos embargos declaratórios. É aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
5. Na eventual oposição de novos embargos, a multa poderá ser elevada a 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC.
6. Embargos declaratórios desprovidos.